Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-14.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Decisão do Exmo. Senhor Presidente da Seção de Direito Privado no sentido de devolver o processo para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo do mérito dos Recursos Especiais nos 1112879/PR e 1112880/PR, Tema no 0234, que fixou a seguinte tese no regime de recursos repetitivos: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média

Ementa:
Decisão do Exmo. Senhor Presidente da Seção de Direito Privado no sentido de devolver o processo para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do julgamento definitivo do mérito dos Recursos Especiais nos 1112879/PR e 1112880/PR, Tema no 0234, que fixou a seguinte tese no regime de recursos repetitivos: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados". Manutenção do posicionamento adotado. Não é caso de juízo de retratação quanto ao decidido no acórdão, nos termos do artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Contratos discutidos no caso concreto indicaram expressamente o percentual a ser observado. Manutenção do posicionamento adotado. Decisão que não se ajusta ao presente caso concreto.